Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PATERNO A VISITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAÇÃO. RECONVENÇÃO DA GENITORA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM OS FILHOS. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. RISCO AFIRMADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E RISCO AOS MENORES. TOTAL AFASTAMENTO PATERNO. PREJUÍZO. EFEITOS INVERSOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados na presente hipótese.
2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
3. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Deve ser mantida a decisão agravada que permite aos menores continuarem a conviver com o seu genitor, até a conclusão da instrução processual. Prudência necessária que evita possíveis prejuízos decorrentes do fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos).
4. A pandemia da Covid-19, embora seja uma circunstância que causou intercorrência nas relações humanas no mundo todo, não deve interferir diretamente no exercício do poder familiar.
5. É incumbência de ambos os genitores observarem as orientações das autoridades competentes sobre o isolamento social durante o período epidemiológico da Covid-19, para preservação da higidez da saúde dos filhos, em sentido conforme à recomendação n. 18 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
6. Recurso conhecido e desprovido.